Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-87.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007948-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SINVALDO FERREIRA ROCHA - CPF: 631.943.841-04 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CONDENAÇÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Condenação por dano moral fixada em valor capaz de alcançar a necessária finalidade pedagógica à parte agressora e reparatória à parte ofendida.

Majoração da reparação moral que não encontra aplicação no cotejo da prova e das circunstâncias aplicáveis à fixação do
quantum
devido a título de reparação civil por dano moral.

Termo inicial da incidência dos juros moratórios devem ser aqueles indicados no extrato apresentado na inicial, se a eles não houve impugnação específica no momento oportuno.

Sentença reformada tão só para estabelecer o termo inicial da incidência dos juros de mora.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e

no mérito pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

a) DECLARAR inexigível os débitos nos valores de
R$ 115,26 (cento e quinze reais e vinte e seis centavos), contrato nº00010603334880 e R$ 69,87 (sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), contrato nº 00010623820271, e, por conseguinte,
determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito,

b) CONDENAR a reclamada a pagar ao recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
09/09/2022
(Súmula 54 do STJ).

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Intime-se a reclamada para, no prazo de 10 (dez) dias
, proceder a exclusão definitiva do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, se ainda não o fez, sob pena de aplicação de
multa
em caso de descumprimento.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de que seja majorada a condenação por danos morais eis que o montante fixado se mostraria ínfimo para o fim de reparar o dano experimentado.

Pede ao final a majoração da reparação por danos morais, bem assim que seja indicado o termo inicial dos acréscimos legais a partir da data do evento danoso, que indica como sendo o dia 29/dezembro/2020.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para a finalidade pedagógica que deve ostentar.

A sentença reconheceu a ilegalidade do débito levado a inscrição em órgão de proteção ao crédito, declarando-o inexistente e condenando a recorrida ao pagamento do montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Assiste razão, em parte, ao recorrente.

Com efeito, conquanto sustente a parte recorrente que para a fixação da reparação moral o juízo singular não teria atendido aos princípios aplicáveis à matéria, em especial ao caráter pedagógico da condenação, tenho que referida hipótese resta infundada.

Importa registrar que o legislador não indicou a fixação do dano moral tal como o fez a outras hipóteses, deixando-o a cargo do ente julgador por ocasião do caso concreto.

Vale, todavia, atentar-se para critérios que devem ser necessariamente observados, ao que se identifica como princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim que atenda à sua dupla finalidade, de reparar ou atenuar o dano experimentado pelo ofendido (natureza reparatória) e de compelir o agressor a não reincidir em tais condutas já caracterizadas reprováveis (natureza pedagógica).

No caso em exame a sentença objeto do presente recurso fundamentou a quantificação da reparação moral na forma que segue:

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos, levando-se em consideração a existência de negativação são as únicas em nome do autor. –
ID

110424364.

Logo, constata-se que a fundamentação aplicada pelo juízo singular foi suficiente para embasar o montante por ele estabelecido, o qual não destoa a ponto de caracterizar excesso a quem paga ou ser ínfimo a quem recebe.

Cuida-se de valor que foi devidamente embasado nas circunstâncias dos autos, bem como em acerto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não há nos autos quaisquer circunstâncias capazes de impor a reforma da sentença recorrida no que toca ao montante fixado pelo juízo processante acerca do valor fixado a título de reparação por dano moral.

Esses os fundamentos que afastam o sucesso do pleito formulado a título de majoração da reparação moral fixada pelo juízo
a quo
.

Já no que tange ao termo inicial da incidência de juros de mora, é de se verificar que assiste razão ao recorrente.

Conforme se infere dos autos a parte recorrente pleiteia que os acréscimos legais decorrentes da condenação sejam aplicados a partir da data consignada no extrato de consulta que instrui a inicial, o qual aponta a data de 29/dezembro/2020.

Por ocasião da contestação a parte recorrida passou ao largo do debate, nada mencionando a respeito de ser aquela a data em que efetivada a inscrição ou a data de vencimento do suposto débito.

Resultou, pois, que o juízo singular entendeu pela aplicação do termo inicial como sendo a data em que realizada a consulta, ante a dúvida acerca de ser aquela data a de vencimento ou a de inclusão.

A recorrida então opôs embargos de declaração que foram acolhidos para o fim de sanando contradição estabelecer o dia 18/fevereiro/2023, data em que realizada a consulta junto ao órgão arquivista, como sendo o termo inicial da incidência de juros de mora.

Exatamente nesse ponto é que se deve reformar a sentença objeto do presente recurso.

Nenhuma dúvida ressai de que a data indicada não guarda relação com a data em que efetivada a inscrição.

Ocorre que a parte recorrida passou ao largo de, no momento oportuno, trazer qualquer elemento de prova acerca de que seria a data da inscrição diversa daquela anotada no documento juntado pela parte recorrente/reclamante junto a sua inicial (Id. nº 179994308).

Assim, ao opor os embargos de declaração não mais a ela competia realizar a juntada de documentos, senão daqueles que se caracterizassem como documento novo, o que não se caracteriza em face do documento de Id. nº 179994345.

Logo, inadmissível a admissão da juntada de referido documento naquela fase processual, bem assim devendo ser desconsideradas as suas informações.

O direito de defesa, embora amplo, não permite a atuação irrestrita e, quiçá, intempestiva, sob pena de possibilitar renovar a tese defensiva e seus elementos a cada nova fase e/ou momento processual.

Nesse sentido é que o documento inserto no petitório de embargos de declaração não pode ser validado para o fim almejado pela parte recorrida.

Logo, impositivo que seja considerado como termo inicial da incidência de juros a data consignada no extrato apresentado pela parte recorrente/reclamante por ocasião da distribuição da demanda, eis que não houve impugnação pela parte recorrida/reclamada, no momento oportuno, acerca das informações nele consignadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão só para mantendo a condenação indicar a incidência dos juros de mora a partir da data do dia 29/dezembro/2020.

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023